Tribunal: TJES
Processo: 5001734-96.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001734-96.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
AGRAVADO: CARLOS ANTONIO PERINI
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A tese fixada no
Tema 1076 do STJ não veda a fixação equitativa, tendo apenas limitado essa modalidade aos casos em que, havendo condenação ou não, (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou (b) o valor da causa for muito baixo.

2. A execução fiscal originária foi ajuizada em 2015 e baseia-se em CDA cujo valor é de R$ 1.588,64 (mil quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta e quatro centavos).

3. Para fins de valoração do trabalho do advogado o referido valor da causa é irrisório, uma vez que, observados os limites percentuais do inciso I do § 3º do art. 85 do CPC (10 e 20%), a verba seria fixada entre R$ 158,86 (cento e cinquenta e oito reais e oitenta e seis centavos) e R$ 317,73 (trezentos e dezessete reais e setenta e três centavos).

4. O valor dos honorários fixado na decisão recorrida (
R$ 1.500,00 - mil e quinhentos reais)
, porém, é praticamente equivalente ao valor do proveito econômico obitdo, o que se revela desproporcional.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 06 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Vitória contra a decisão de id. 19821099, proferida pelo Juízo de 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais ajuizada contra Mericar Centro Automotivo Ltda ME, na qual o Magistrado de origem acolheu a exceção de pré-executividade e reconheceu a ilegitimidade passiva de Carlos Antônio Perini, extinguindo o feito sem resolução de mérito nos termos do art. 485, VI do CPC e fixando honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com base no art. 85, § 8º do CPC.

Nas razões de id. 4333206, o agravante alega em síntese que (a) os honorários advocatícios devem ser fixados conforme o inciso I do § 3º do art. 85 do CPC; (b) não se encontram presentes os requisitos que autorizam a fixação da verba por equidade; (c) causas de valor irrisório ou inestimável são aquelas sem expressão econômica, o que não é o caso; (d) a defesa do agravado foi realizada na capital, sem necessidade de dilação probatória; (e) a quantia deve ser reduzida para 10% (dez por cento) do valor da causa; (f) nunca foi comunicado da exclusão do agravado do quadro societário, fato que resultou no redirecionamento da execução fiscal em desfavor do agravado, que não pode se beneficiar da própria torpeza.

O agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 19 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme exposto na decisão liminar,
no que concerne aos honorários advocatícios, é cediço que a tese fixada no
Tema 1076 do STJ não veda a fixação equitativa, tendo apenas limitado essa modalidade aos casos em que, havendo condenação ou não, (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou (b) o valor da causa for muito baixo, nos seguintes termos:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

A execução fiscal originária foi ajuizada em 2015 e baseia-se na CDA n. 13.496/2014, cujo valor é de R$ 1.588,64 (mil quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta e quatro centavos).

Para fins de valoração do trabalho do advogado o referido valor da causa é irrisório, uma vez que, observados os limites percentuais do inciso I do § 3º do art. 85 do CPC (10 e 20%), a verba seria fixada entre R$ 158,86 (cento e cinquenta e oito reais e oitenta e seis centavos) e R$ 317,73 (trezentos e dezessete reais e setenta e três centavos).

O valor dos honorários fixado na decisão recorrida (
R$ 1.500,00 - mil e quinhentos reais)
, porém, é praticamente equivalente ao valor do proveito econômico obitdo, o que se revela desproporcional.

Assim, considerando que o feito tramitou na capital e dispensou dilação probatória, os honorários advocatícios devem ser reduzidos.

Diante do exposto,
conheço
e
dou parcial provimento
ao recurso, reduzindo os honorários advocatícios para R$ 900,00 (novecentos reais), com base no art. 85, § 8º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 06.06.2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.